Tribunal: TJBA
Processo: 8028737-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028737-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, RAFAELLA D ANDREAMATTEO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS.. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de perda superveniente de objeto, ao fundamento de que a execução dos contratos administrativos oriundos do Pregão Eletrônico nº 004/2022-SSP/DG não foi cabalmente comprovada à época da decisão e de que o controle de legalidade do certame ainda seria pertinente. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao desconsiderar documentos que comprovariam o exaurimento dos contratos administrativos; (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração se destinam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de perda superveniente de objeto, assentando que a execução dos contratos não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco afastado o interesse jurídico da parte impetrante. A existência de documentos administrativos unilaterais não é suficiente para demonstrar, por si só, a cessação dos efeitos jurídicos do ato impugnado, razão pela qual não se configura omissão ou contradição na decisão colegiada. Não há erro material ou inversão indevida do ônus da prova, uma vez que o acórdão apenas exigiu a demonstração mínima dos fatos alegados, sem impor carga probatória excessiva ao embargante. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, mesmo sem menção expressa, quando a matéria neles versada é efetivamente enfrentada pelo julgado. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos suscitados, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à rediscussão da matéria já decidida. A execução fática do contrato não impede o controle judicial de legalidade do procedimento licitatório. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles contida for suficientemente analisada na fundamentação da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8028737-90.2022.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I